Tribunal: STF
Processo: RE 1580299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO OBJETIVANDO COMPELIR OS ENTES FEDERATIVOS A EXECUTAR INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO QUE RESTOU APURADA EM INQUÉRITOS CIVIS QUE TRAMITARAM PERANTE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA, TENDO COMO BASE O LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ELABORADO PELO CPRM, DRM, CREA/RJ E EMOP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- Trata-se de Ação Civil Pública visando a adoção de medidas de engenharia, geotécnica e intervenção urbanística em área considerada de alto risco de deslizamentos. 2- Sentença de procedência, condenando os réus a realizarem as intervenções descritas na inicial, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3- Nulidade por ausência de fundamentação que não merece ser acolhida, vez que a sentença foi devidamente fundamentada nos laudos e estudos técnicos, tendo o magistrado de 1º grau indicado o suporte fático e as correlatas normas jurídicas que entendeu aplicáveis ao caso concreto. 4- Na presente hipótese, não há que falar em deslocamento da ação para a Justiça Federal, como pretendido pelos réus e em suas apelações, uma vez que o art. 21, XVIII da CRFB/88 não atribui à União o dever de executar obras de contenção nos limites territoriais dos Municípios, mas sim de prover, através de suplementação financeira, os entes estatais e municipais para que possam promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Logo, a União Federal não está vinculada à execução direta e imediata de medidas de contenção de riscos geológicos, posto que a atribuição para planejar e promover a defesa permanente não se confunde
com a efetiva execução de obras para recuperação de áreas atingidas.
5- De igual modo, não que se falar em negativa de vigência à Lei
nº 12.340/2010, pois, na realidade, a mesma dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Portanto, não há na referida lei qualquer dispositivo que atribua aos municípios responsabilidade exclusiva pela contenção das encostas e atividades correlatas. 6- Competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, haja vista que a área atingida pelo dano ambiental é de responsabilidade do Estado e do Município. Por conseguinte, a alegada incompetência do Juízo a quo para o julgamento da presente Ação Civil pública, também, não merece acolhida, uma vez que o art. 2º da Lei nº 7.347/85 conferiu ao juízo do local onde ocorreu o dano a competência territorial absoluta para conhecer e julgar a demanda. Assim, a regra para fixação da competência territorial nas ações coletivas; e, por conseguinte, na ação civil pública perpassa sempre pelo local do dano ou ilícito como juízos preponderantes. 7- Inexistência de previsão atribuindo competência exclusiva aos Municípios pela contenção das encostas e atividades correlatas. 8- Responsabilidade solidária dos Estados e Municípios. Assim, cabe tanto aos Estados como aos Municípios a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres. 9- Intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo políticas públicas se revela legítima quando necessária para assegurar e efetivar direitos fundamentais, mormente quando em risco a vida e a segurança dos cidadãos. Assim, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 10- O Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. 11- A Administração Pública não pode invocar a cláusula da reserva para justificar o descumprimento de direitos previstos na Constituição Federal. 12- Cerceamento de defesa que não restou demonstrado, visto que a verificação da necessidade e pertinência das provas requeridas recai sobre a análise do julgador, destinatário da prova, como se verifica no art. 370 do CPC, cumprindo-lhe deferir
os meios instrutórios para a formação de sua convicção.
13- Razoabilidade do prazo de 180 dias imposto aos réus para o cumprimento da obrigação, assim como do valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 em caso descumprimento. Agravo interno não provido. Recurso conhecido e improvido, bem como mantida a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator” (fls. 1-3, e-doc. 239).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 259).

2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 18, inc. XVIII do art. 21,  incs. VI e IX do art. 23, incs. I e VIII do art. 30, inc. I do § 4º do art. 60,
inc. I do art. 109, arts. 182 e 225 da Constituição da República. 

Argumentou que “não há como se trazer a responsabilidade do Estado sem a presença da União Federal, já que há determinação constitucional e legal de repartição das responsabilidades e atribuições em situações de calamidades públicas, pelo que, ao se excluir a União, onera-se o Estado com obrigações que não lhe são próprias” (fl. 7, e-doc. 266).

Afirmou ser “flagrante o interesse da União, incidindo, na hipótese, a incompetência da Justiça Estadual e, por conseguinte, o imperativo deslocamento da ação para a Justiça Federal, na forma prescrita pelo art. 109, inciso I, da CRFB, tendo em vista a necessária presença daquele ente federativo nesta demanda” (fl. 8, e-doc. 266).

Assinalou que “a execução de políticas públicas para a correta utilização do solo urbano, aqui incluídas as encostas de morros e áreas de risco, são de responsabilidade do Município, não competindo ao Estado a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades” (fl. 9, e-doc. 266).

Sustentou que, “no presente caso, o v. acórdão recorrido ignora as atribuições dos entes federados eleitas pela Lei nº 12.340/2010 e Lei
nº 12.608/2012, extraindo diretamente de um dispositivo constitucional um dever ao Estado que é por lei atribuída ao Município. A lição que se extrairia da
r. decisão recorrida seria a de que todo o ordenamento infraconstitucional é inútil, posto que seria possível extrair diretamente da Constituição da República as políticas e técnicas, elevando o Poder Judiciário a um poder uno” (fl. 10,
e-doc. 266).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para anular ou reformar o v. acórdão recorrido, com a inclusão da União no polo passivo, anulando-se o feito e determinando o julgamento da causa perante à Justiça Federal; ou, no mérito, afastando-se a responsabilidade do Estado na hipótese, diante da clara competência executiva do ente municipal” (fl. 12, e-doc. 266).

3. A Subprocuradora-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE ENCOSTAS SUJEITAS A DESLIZAMENTOS. MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTOS. SALVAGUARDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA LOCALIDADE ALVO DE POTENCIAL TRAGÉDIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/RJ. RE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ALEGANDO A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º e 2º, 18, 21, XVIII, 23, VI e IX, 30, I e VIII, 60, §4º, I, 109, I, 182 e 222, TODOS DA CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRARIEDADE AO ‘FEDERALISMO DUAL’ E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PARA MINIMIZAR OS RISCOS E A EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE ENCOSTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO SE RECONHECE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DECISÃO A QUO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RE” (fl. 1, e-doc. 319).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo/RJ objetivando “a realização das obras de contenção, estabilização e drenagem necessárias nas encostas em risco geológico Iminente indicadas na área do ‘setor 36’, na Rua Glória Matos, Jardim Califórnia, onde há 800 pessoas atualmente em risco de vida” (fl. 8, e-doc. 4).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Cível de Nova Friburgo/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente “[n]as intervenções elencadas na inicial, conforme os laudos de vistoria realizados, fixado o prazo razoável de cento e oitenta dias para a conclusão eficiente das intervenções, prazo razoável ante gravidade do risco, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, que penso ser igualmente adequada ao risco e ao estímulo para o cumprimento da ordem judicial, limitando a multa a R$ 30.000,00” (fl. 9, e-doc. 145).

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem ao negar provimento à apelação cível (e-doc. 239).

6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro e Município de Nova Friburgo/RJ pela realização de obras de contenção, estabilização e drenagem em encostas com risco geológico de deslizamentos, com os seguintes fundamentos:
“Também não prospera a alegação suscitada no agravo interno de que existe interesse da União na demanda a justificar o deslocamento da ação para a Justiça Federal. 
Isso porque, o art. 21, XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não atribuiu à União o dever de executar obras de contenção nos limites territoriais dos municípios, mas sim de prover, através de suplementação financeira, os entes estatais e municipais para que possam promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. 
Igualmente, pelo teor dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 12.608/12, os quais, não atribuem à União Federal o dever de executar (mas sim de expedir normas para a implementação e execução) da PNPDEC - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (ou, in casu, obras de contenção/drenagem), além de conferir aos Estados e aos Municípios o dever de execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em seu âmbito territorial e local, respectivamente. 
Desse modo, como a demanda não apontou como causa de pedir qualquer omissão da União Federal na regulamentação da implementação da PNPDEC ou na realização de transferências de recursos, não se vislumbra na espécie qualquer interesse da União Federal a justificar o respectivo reconhecimento da competência da Justiça Federal nos moldes do artigo 109, I, da Constituição da República. 
A Lei nº 12.340/2010 que dispunha sobre o SINDEC (Sistema Nacional de Defesa Civil) foi alterada pela Lei nº 12.608/2012, cominando ao Estado o dever de executar resposta e recuperação das áreas atingidas por desastre, abrangendo, portanto, as obras necessárias à contenção das áreas de risco, inclusive com apoio à municipalidade, além de confirmar a solidariedade entre os entes federados, ausente previsão de que o Poder Central execute obras de contenção nos limites territoriais do município. 
Assim, forçoso concluir que a União Federal não está vinculada à execução direta e imediata de medidas de contenção de riscos geológicos, haja vista que a atribuição para planejar e promover a defesa permanente não se confunde com a efetiva execução de obras para recuperação de áreas atingidas. Inexistente, também, a alegada negativa de vigência à Lei nº 12.340/2010, pois, na realidade, a mesma dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. 
Não há na referida lei dispositivo que atribua aos municípios responsabilidade exclusiva pela contenção das encostas e atividades correlatas. 
A alegação de incompetência da Justiça Estadual para apreciação do presente feito deve, de igual forma, ser afastada. Anote-se que, segundo a previsão dos artigos 2º e 7º da Lei 12.608/12, é dever de todos os entes federativos a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres, cabendo também ao Estado a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil– PNPDEC. 
Ademais, a área atingida pelo dano ambiental é de responsabilidade do Estado e do Município. Dessa forma, descabidos os argumentos de incompetência da Justiça Estadual.
Por conseguinte alegada incompetência do Juízo a quo para o julgamento da presente Ação Civil Pública, também, não merece acolhida, uma vez que o art. 2º da Lei nº 7.347/85 conferiu ao juízo do local onde ocorreu o dano a competência territorial absoluta para conhecer e julgar a demanda. 
Assim, a regra para fixação da competência territorial nas ações coletivas – e, por conseguinte, na ação civil pública – perpassa sempre pelo local do dano ou ilícito como juízos preponderantes. 
Tal regra é de fácil compreensão, tendo em vista que a definição do juízo competente tem direta relação com a instrução probatória e com a sensibilidade do juízo para os fatos ocorridos próximos de si; a competência do local do dano/ilícito contribui, portanto, para a correção material da decisão. 
De igual modo, não prospera o argumento de que compete ao Município executar as medidas específicas determinadas na sentença, visto que como dito anteriormente, cabe tanto aos Estados como aos Municípios a adoção de medidas para a redução de riscos de desastres, inexistindo, na presente hipótese, qualquer violação aos artigos 18, 30, VIII, 35, 60, §4º, I e 182 da Constituição Federal, conforme sustentado pelo Estado do Rio Janeiro.
Outrossim, pela leitura atenta da Lei n.º 12.340/2010, infere-se que não existe nenhum dispositivo que atribua a responsabilidade exclusiva dos Municípios pela contenção de encostas e atividades correlatas, não existindo qualquer violação aos artigos 7º e 8º da Lei n.º 12.608/2012. 
Observa-se que o mesmo ocorre após analisar os dispositivos da Lei n.º 10.257/01, sendo certo que não predomina o interesse Municipal em detrimento do Estado. Ressalte-se que o art.1º da referida Lei é claro ao determinar que cabe aos Municípios a execução de política urbana de que tratam os artigos 182 e 183 da CF, ou seja, a política de desenvolvimento urbano. 
A alegação de inexistência de solidariedade, também não prospera, eis que a responsabilidade solidária dos entes da Federação é evidente, devendo-se reconhecer o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo como legitimados a responder pela obrigação de fazer pretendida pelo Ministério Público e imposta na sentença atacada. 
Até porque, a Lei nº 12.608/2012 dispõe em seu artigo 2º que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Assim, a solidariedade entre os entes públicos exsurge da vontade da lei no sentido de abranger todos os protagonistas envolvidos na ação de proteção ao meio ambiente. 
Também não há que se falar em interferência do Poder Judiciário em política pública desenvolvida pelo Executivo, conforme alegado pelos réus, visto que incumbe ao Poder Judiciário quando verificada a falta de políticas públicas, manifestar-se para garantir direitos constitucionalmente previstos, aos quais é conferida aplicabilidade imediata, assentando, ainda, a sua ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1º, III, da CRFB/1988. 
Nesse contexto, inexiste na presente hipótese, violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, da Constituição da República) e dar cumprimento à legislação específica sobre o tema. 
De se ressaltar, ademais, que não se trata de simples obra urbanística, mas de medida de extrema importância, evidentemente emergencial, para se evitar consequências maiores, já que se trata de proteção à vida do cidadão, direito constitucionalmente garantido. 
(...)“ (fls. 7-12, e-doc. 239).

7. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para se determinarem providências necessárias aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.265.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

  “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.505.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).

Confira-se julgado proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era parte o Estado do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.564.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

8. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente.

Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.340/2010 e 12.608/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrid